Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITMIDADE ATIVA. NULIDADE SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ATHOS BULCÃO. OBRAS. CONTRAFAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao verificar-se que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença.
2. A escritura pública de constituição da Fundação Athos Bulcão esclarece esta detém os direitos de reprodução das obras cedidas e pode comercializá-las em qualquer suporte ou meio, desde que a obra ou imagem não seja descaracterizada. Referida fundação possui legitimidade para deduzir pretensão de ressarcimento por contrafação, a reprodução não autorizada, de obra do artista plástico Athos Bulcão.
3. Não há nulidade da sentença por falta de denunciação à lide em virtude da ausência de demonstração de que os artistas denunciados assumiram a obrigação de responsabilizar-se pelos danos causados pelas obras. Art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil
4. Os sites intermediadores de comércio eletrônico enquadram-se na categoria de provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. Os provedores de aplicações respondem, em regra, subsidiariamente por danos gerados em decorrência de conteúdo publicado por terceiro somente após o desatendimento de ordem judicial específica. Art. 19 da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
5. A rede de galeria de arte com várias lojas físicas pelo país em que as obras são expostas na internet não é enquadrada como site de intermediação de comércio eletrônico.
6. O art. 104 da Lei n. 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorais) atribui responsabilidade solidária com o contrafator a quem expuser a venda com finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem.
7. A extensão do dano material deve ser apurada em sede de liquidação de sentença para especificar-se quais as obras objeto de contrafação, em que período essa comercialização deu-se e o valor praticado pela fundação detentora dos direitos autorais das obras do artista Athos Bulcão nos casos em que autorizou a reprodução de imagens das obras do artista.
8. O Código de Processo Civil autoriza a postergação da fixação dos honorários advocatícios para a fase de cumprimento sentença em caso de sentença ilíquida somente nas causas que envolvem a Fazenda Pública. Art. 85, § 3°, inc. II, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios nas sentenças ilíquidas em geral devem ser fixados com base no valor da causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
9. O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a imputação do ônus sucumbencial à parte que em mínima parcela venceu a demanda.
10. Apelação da parte autora provida.
11. Apelação da parte ré parcialmente provida.